Tribunal: TJBA
Processo: 8004686-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004686-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE MAIA BRASIL

Advogado(s)
:
ANDRE GONCALVES FERNANDES

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
MONICA ANDRADE FERNANDES BASTOS MATTOS, PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA POBREZA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta ter comprovado sua hipossuficiência econômica mediante declaração de imposto de renda, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e declaração pessoal, requerendo a reforma da decisão para concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural que, embora declare ausência de rendimentos, apresenta patrimônio relevante e movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

4. A análise da declaração de imposto de renda do agravante revela patrimônio significativo, composto por bens e direitos que totalizam aproximadamente R$ 2.113.759,61, incluindo participações societárias superiores a R$ 1.500.000,00 e imóvel avaliado em R$ 490.000,00.

5. Os extratos bancários e faturas de cartão de crédito demonstram movimentação financeira relevante e padrão de consumo elevado, com entradas expressivas de recursos e despesas incompatíveis com a alegação de insuficiência econômica.

6. Tais elementos constituem sinais exteriores de capacidade econômica que afastam a presunção de hipossuficiência e legitimam o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

7. Os embargos à execução configuram ação autônoma de conhecimento, sujeita ao recolhimento de custas processuais, salvo quando demonstrada a efetiva insuficiência de recursos, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8004686-73.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ANDRÉ MAIA BRASIL
, e, como agravada,
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)